Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferido a decisão: “(...) ... Sustenta que o ente distrital não tem observado a regra legal que limita os descontosà décima parte da remuneração.Pede que o DF se abstenha de promover descontos acima do teto estabelecido legalmente. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes os requisitos da tutela vindicada. O art. 115, da Lei Complementar 840, enumera em seus incisos as penalidades a serem aplicadas ao servidor que falta ao serviço e não compensa o horário não trabalhado, mas não estabelece o modo em que essas serão aplicadas. As regras sobre a forma de pagamento vêm no art. 119, segundo o qual estabelece que o desconto deve ser feito “em parcela única, se de valor igual ou inferior à décima parte da remuneração ou subsídio” ou “em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela”. Essa conclusão pode ser obtida a partir de uma interpretação sistemática e teleológica da norma estatutária. Analisando sistematicamente os artigos, verifica-se, como dito acima, que, enquanto um artigo descreve a sanção de perdimento da remuneração (integral ou proporcional) ao servidor faltoso, o outro dispõe sobre a forma de execução da punição. Tanto é assim, que o caput do art. 119 refere-se às reposições e às indenizações ao erário. O sentido etimológico de cada termo (reposição e indenização) sugere que o legislador abarcou tanto as devoluções advindas de erro operacional (reposição – ato de repor) como as derivadas da obrigação de restituir ao erário, em virtude do poder punitivo e disciplinar (indenização – tornar sem dano). Por essas razões, presente a probabilidade do direito da agravante. De outro lado, o simples desconto a maior e o comprometimento da verba de natureza alimentar revela o perigo de dano, caso a medida não seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, para limitar os descontos na folha de pagamento da servidora à razão de 10% da sua remuneração bruta, conforme regra do art. 119, da LC840. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.”

2. Na linha do quanto decidido, tenho que a previsão legal sobre os descontos em folha de pagamento do servidor com a Administração Pública deve ser aplicada tanto para os casos de erro operacional como em decorrência do poder punitivo do administrador.

3. A inexistência de regra específica para os dois casos (erro ou dano) não autoriza a interpretação segundo a qual o desconto pode ser superior ao limite imposto pela lei. Interpretação ampliativa intérprete que não encontra respaldo jurídico.

4. A natureza da provisão do agravo será sempre provisória, pois voltada contra decisão de igual origem, sem o caráter definitivo até o julgamento de mérito. Não há impedimento, pois ao provimento do recurso.

5. Por essas razões, mantém-se a limitação dos descontos no contracheque da servidora ao patamar de 10% (dez por cento) da sua remuneração.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.